Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE. ALEGADO ESQUECIMENTO DE OBJETO (CELULAR) NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. Há relação de consumo entre o usuário e o aplicativo de transporte, o qual por eventual vício na prestação do serviço.
2. Incumbe o ônus da prova ao consumidor no sentido de que o objeto (celular) tenha sido deixado no veículo e que o motorista o tenha localizado. Não é admissível a inversão do ônus da prova, nem mesmo para o fim de fornecer a localização do motorista após o esquecimento do celular, uma vez que é possível que o celular estivesse no veículo, porém tenha sido subtraído por novo usuário do serviço. A inversão do ônus traria uma prova impossível de ser produzida pelo fornecedor de serviços.
3. Não comprovado que o bem tenha sido localizado pelo motorista, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não há dano a ser reparado pela Ré. Precedente dessa Turma Recursal: acórdão 1718484.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.